Tribunal: TJMT
Processo: 0006586-35.2012.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006586-35.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CLÁUSULAS – FUNÇÃO SOCIAL ATINGIDA – IRRELEVÂNCIA – PACTO FIRMADO COM ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não há como relativizar, ou revisar as cláusulas firmadas no Termo de Ajustamento de Conduta nas ações em que se busca o seu cumprimento, ainda que a função social esteja sendo obtida de forma adversa da pactuada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer promovida contra o
Município de Alta Floresta
, anulou o feito nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, por entender que a obrigação a ser cumprida já tinha sido satisfeita pelo Recorrido.

O Ministério Público, então, afirma que a obrigação não teria sido cumprida, já que foi firmado Termo de Ajustamento de Contudo – TAC, com o Apelado, em que restou prevista a necessidade de contratação de pedagoga para a atuação no programa FICA, contudo, esta cláusula não teria sido cumprida.

Desta forma, pugna pela anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne a comarca de origem, para regular prosseguimento.

O Recorrido, no ID nº 2128379, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2406251, emite seu parecer, no sentido de que o recurso interposto deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020